Tribunal: CARF
Processo: 10907.000119/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES CONSIDERADAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas pelo impugnante serão consideradas não impugnadas e, portanto, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, devem ser tidas como matérias processualmente preclusas. O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido arguidas na impugnação não poderão ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e aduaneira de regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo, permitindo-lhe o exercício das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, e que se tenha revestido das formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações posteriores.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVA NO SISCOMEX.
Para aplicação da multa por descumprimento de obrigação de prestar informação sobre veículo, é necessário deixar de prestar informações ou, quando prestadas, que as mesmas sejam enviadas fora do prazo de 48 horas anteriores à chegada do navio. A mera retificação da informação referente a um item não caracteriza infração sujeita à multa prevista no artigo 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.000119/2010-11
ACÓRDÃO
3002-003.507 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES
CONSIDERADAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas pelo
impugnante serão consideradas não impugnadas e, portanto, nos termos
do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, devem ser tidas como matérias
processualmente preclusas. O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias
mencionadas na impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo
que as alegações que não tenham sido arguidas na impugnação não
poderão ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se
este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da
não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo
administrativo fiscal.
VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e
aduaneira de regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo,
permitindo-lhe o exercício das garantias constitucionais do contraditório e
ampla defesa, e que se tenha revestido das formalidades previstas no art.
10 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações posteriores.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVA NO SISCOMEX.
Para aplicação da multa por descumprimento de obrigação de prestar
informação sobre veículo, é necessário deixar de prestar informações ou,
quando prestadas, que as mesmas sejam enviadas fora do prazo de 48
horas anteriores à chegada do navio. A mera retificação da informação
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.507 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000119/2010-11
2
referente a um item não caracteriza infração sujeita à multa prevista no
artigo 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes
Rego (substituto integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão que julgou
improcedente a Impugnação apresentada contra o auto de infração lavrado para cobrança de
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por não prestar informações sobre carga transportada
dentro do prazo estabelecido em norma, nestes termos:

“Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(oes) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.507 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000119/2010-11
3

001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA NO PRAZO
ESTABELECIDO PELA RFB, POR EMPRESA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL
Empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada, CE 160905112425450, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, no
art. 22 e 50 da IN 800/2007.”

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando, em
sede de preliminar de mérito: 1) ilegitimidade passiva por entender não ser transportador, mas,
sim agente de navegação; e; 2) nulidade do auto de infração, por vício formal. Quanto ao mérito,
sustenta: 1) ausência de caracterização da infração alegada pela fiscalização, pois o transportador
não deixou de prestar informações; 2) o registro no SISCOMEX de dados relativos a um transporte
marítimo, mesmo que seja fora do prazo, mas antes da lavratura de um auto de infração, equivale,
para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.

Em julgamento, acordam os membros da 21a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 19/10/2009
Obrigação acessória. Informação sobre carga transportada. Prestação efetuada a
destempo. Multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66. Norma de
conduta. Tipificação. Inaplicabilidade da denúncia espontânea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise, para
reformar integralmente o acórdão recorrido reiterando os argumentos trazidos em sede de
Impugnação e, ainda, aduzindo, em sede, preliminar que teria havido uma simples retificação de
informação e que a própria RFB reconheceria este entendimento através da solução de consulta
de 04/02/2016 – COSIT.

É o relatório.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.507 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000119/2010-11
4
VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Preliminar

-
Da alegação acerca da retificação de informações e a impossibilidade de aplicação de
multa - entendimento COSIT:

Em sede de Impugnação a, ora Recorrente, alegou como preliminar:

1.
a sua ilegitimidade para figurar no auto de infração, sob o fundamento de
que não seria transportadora, mas sim agente de navegação e, ainda;
2.
sustentou existir vício formal no auto de infração, sob o fundamento de que
a descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não teria sido realizada de
forma clara e completa em violação ao artigo 10 do Decreto no 70.235 de 72.

Quanto ao mérito, alegou que todas as informações teriam sido prestadas tendo
afirmado, genericamente, que “[...] Se houve alguma alteração ou necessidade de retificação, não
poderá tal procedimento ser enquadrado neste dispositivo.”
Em sede de Recurso Voluntário, afirmou que “o fato gerador da pena aplicada se
deu em razão de retificação de dados no sistema, hipótese esta, que não configura ausência de
informação mas sim, tão somente, alteração de informação já devidamente prestada, o que afasta
por completo a imposição de tal penalidade.”

Diante deste cenário, cabe esclarecer que o Recurso Voluntário deve ater-se às
matérias mencionadas na impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as
alegações que não tenham sido arguidas na impugnação não poderão ser conhecidas por se tratar
de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar
o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Assim, tem entendido este Egrégio Conselho, vejamos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.507 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000119/2010-11
5
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES CONSIDERADAS NÃO
IMPUGNADAS. PRECLUSÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 17 DO DECRETO
No 70.235/72. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas pelo impugnante
serão consideradas não impugnadas e, portanto, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72, devem ser tidas como matérias processualmente preclusas. O
Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação não poderão ser conhecidas por se tratar de matérias
novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar
o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do
processo administrativo fiscal. (Processo no Recurso Acórdão no Sessão de
Recorrente Interessado Ministério da Economia Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais 10980.723524/2009-86 Voluntário 2003-003.517 – 2a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária 25 de agosto de 2021 JOÃO JOSÉ BUBNIAK
FAZENDA NACIONAL)

Portanto, entendo não ser possível analisar esta nova preliminar de mérito,
segundo a qual o fato gerador da multa seria decorrente de mera retificação.

-
Da alegação de ilegitimidade passiva:

A Recorrente aduz que a obrigação de prestar informações é do transportador e
que como ela que não é transportadora mas, tão somente, atuou como agente de transportador
marítimo ao emitir os conhecimentos de embarque a que se refere o auto de infração, não
poderia ter sido responsabilizada pelo cometimento da infração.

O caput do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, dispõe sobre a obrigação do
transportador de prestar as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, deixando para a RFB o
estabelecimento da forma e do prazo como isso deve ser feito:

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.507 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000119/2010-11
6
O caput e o § 2o, do art. 4o da IN RFB no 800, de 2007, expressamente disciplinam a
obrigatoriedade de representação do transportador estrangeiro por uma agência marítima
nacional. Essa medida tem por objetivo nomear um responsável, no Brasil, pelos atos cometidos
por um estrangeiro, tendo em vista as dificuldades legislativas de obrigá-lo, especialmente quando
ele não mais se encontrar no País.

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
[...]
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.

O art. 5o desta mesma IN RFB no 800, de 2007, ao dispor que as referências feitas a
transportador abrangem a sua representação por agência de navegação, acabam por obrigar o
agente marítimo no que diz respeito à prestação de informações sobre o veículo e sobre as cargas
nele transportadas, da mesma forma que está obrigado o transportador por ele representado.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho:

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/05/2008
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga
transportada responde pela multa sancionadora da referida infração. (...)."
(Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria
do Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-004.311 -grifei)

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/02/2011
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informação de
embarque responde pela multa sancionadora correspondente. Precedentes da
Turma. Ilegitimidade passiva afastada. (...) Recurso Voluntário Negado. Crédito
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.507 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000119/2010-11
7
Tributário Mantido." (Processo 11684.720091/2011-39 Data da Sessão
27/11/2013 Relator Solon Sehn No Acórdão 3802-002.315)

Cabível destacar a Súmula CARF no 185, aprovada pela 3a Turma da CSRF, em
sessão de 06/08/2021, vejamos:

Súmula CARF no 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107
inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Dessarte, resta claro que a recorrente, na condição de representante do
transportador estrangeiro, estava obrigada a prestar as informações sobre o veículo e sobre as
cargas nele transportadas, na forma e no prazo estabelecidos na IN SRF no 28, de 1994,
respondendo por eventuais infrações ocorridas.

-
Da alegação de nulidade do auto de infração:

Ainda em sede de preliminar, argui a Recorrente que o Auto de Infração padece de
vício formal, por ofensa ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Contesta que, “da narrativa não
se extrai qual foi o prazo descumprido e muito menos em que momento isto ocorreu. A descrição
dos fatos é vaga e não permite identificar com clareza os elementos que ensejaram a aplicação da
multa.”
Avaliando as possíveis afrontas ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972,
apontadas pela recorrente, verifica-se que o Auto de Infração preenche todos os requisitos de
forma, contando com uma fundamentação adequada e tendo identificado as razões de fato e de
direito que ensejaram a aplicação da multa contra o sujeito passivo identificado.
Ao contrário do que afirma a Recorrente, o relatório fiscal é bastante claro
quando demonstra que:

“Em outubro de 2009, a empresa supracitada protocolou, nesta unidade, pedido de
retificação do CE listado abaixo:
[...]
0 interessado solicitou a alteração do tipo de consignatário. No entanto, em
consulta ao Siscomex, verificou-se que já havia vinculação do referido CE à
Declaração de Importação. A IN/RFB n° 800/2007 -alterada pela IN RFB n° 899, de
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.507 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000119/2010-11
8
29 de dezembro de 2008 - que dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da
movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos
alfandegados, estabelece:”

Art 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
II- as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e

De acordo com o especificado na mesma IN, o interessado deverá solicitar a
retificação no sistema, conforme segue:

Art. 23. 0 transportador solicitará retificação de informações prestadas no sistema
sempre que pretender
Ill- alterar ou excluir CE relativo a carga procedente do exterior após o registro da
atracação da embarcação: (grifou-se)
a) na primeira escala no País, no caso de conhecimento único e genérico; ou
b) no porto de destino final do conhecimento genérico, no caso de conhecimento
agregado;

Art 24. A solicitação de retificação efetuada pelo transportador no sistema, por
meio de certificado digital, equivale à apresentação de carta de correção nos termos
da legislação aduaneira e produz os mesmos efeitos legais.

Art. 25. São aspectos formais que impedem a solicitação de retificação: I - o CE
encontrar-se vinculado a Di, DS' ou a declaração de trânsito aduaneiro;
II- o CE genérico possuir algum conhecimento agregado já vinculado a DI, DS ou a
declaração de trânsito aduaneiro;
Ill- o decurso do prazo de trinta dias da data da formalização da entrada da
embarcação no porto de descarregamento do manifesto eletrônico;ou
IV - o manifesto eletrônico, CE ou item de carga possuir solicitação de retificação
anterior ainda não analisada.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.507 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000119/2010-11
9

Observa-se que o transportador tem um prazo de 30 dias a partir da formalização
da entrada do veículo para solicitar retificação, mas antes do início do despacho aduaneiro.
Descumprido o prazo, deve ser feita solicitação por escrito para que, se deferir, o CE seja alterado
pela RFB, conforme determina a referida IN:

Art. 27. Descumpridos os aspectos formais, o transportador poderá solicitar
alteração RFB. por escrito, somente para cargas estrangeiras ou de passagem.
§ Não será aceito pedido de alteração que produza efeitos fiscais.
§ 2 Deferido o pedido previsto no caput deste artigo, a RFB altera os dados no
sistema.
§ 32 A alteração e a retificação autorizadas no sistema não exime o transportador
da responsabilidade dos tributos e penalidades cabíveis.

Cabe destacar que o transportador, após a atracação, somente poderá alterar os
dados do CE mediante solicitação de retificação no sistema ou, dentre outros casos, quando o CE
estiver vinculado A DI, mediante solicitação por escrito de alteração dos dados. Ambas as situações
não eximem o mesmo da responsabilidade pelos tributos e penalidades, conforme definido no § 3°
do art. 27 supracitado.
Descumpridos os prazos, há a previsão da aplicação de penalidade, conforme
estabelece a IN/RFB no 800/2007:

Art. 45. 0 transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas"e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
n°37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei n 210.833, de 2003,
pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos
nesta Instrução Normativa.

Decreto-Lei n° 37/66, art. 107, IV, "e":
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei n° 10.833, de
29.12.2003)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.507 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000119/2010-11
10
da Receita Federal, aplicada a empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e (...)

0 ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de 2008, que dispõe sobre
as ações operacionais e em sistemas informatizados quanto A utilização do Siscomex Carga,
estabelece:

DAS PENALIDADES POR INFORMAÇÃO APÓS OS PRAZOS
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos da
Instrução Normativa RFB n° 800, de 2007:

§ 42 Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será aplicada por:
I - escala incluída após o prazo; ou
II - cada deferimento, automático ou não, de retificação do manifesto, CE ou item,
independentemente da quantidade de campos retificados;

§ 72 A penalidade por retificação será aplicada sobre o transportador que incluiu o
CE.

O inciso IV do art. 2° da IN/RFB no 800/2007 estabelece a definição de
transportador para os efeitos da referida IN:

Art. 2 Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
§ 12 Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas"a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas"a" e "b",
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.507 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000119/2010-11
11

Diante disso, considerando os dados acima, lavra-se o presente Auto de Infração,
para a aplicação da penalidade ao responsável pela prestação de informações sobre a carga, que
deixou de prestá-la no prazo estipulado pela legislação de acordo com o Decreto-Lei n° 37/66, art.
107, IV, "e".”

Além disso, não foi possível perceber qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa, tanto que a recorrente produziu extensas e densas peças impugnatórias e recursais,
atacando todos os fundamentos da autuação.
Pelo exposto, rejeito também a preliminar de vício formal no Auto de Infração.

Mérito

-
Da alegação pelo não cometimento da infração, conforme entendimento da Solução de
Consulta COSIT no 02:

A Recorrente alega que a solicitação de retificação efetuada pelo transportador no
sistema, por meio de certificado digital, equivale à apresentação de carta de correção e que, nesse
sentido, entendeu a jurisprudência consolidada, através da Solução de Consulta COSIT no 02,
abaixo destacada:

“Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo com a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007;

b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.”

Ademais, informa que o reconhecimento da infração bem como a incidência de
multa estaria afastada por conta da não obrigatoriedade de observância dos prazos previstos no
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.507 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000119/2010-11
12
art. 22 desta Instrução Normativa, antes de 10 de abril de 2009, nos termos do art. 50 da mesma
IN 800 (cuja nova redação foi dada pela IN RFB 899/08), por se tratar de retificação.

É o que passo a decidir.
A embarcação (9190755 - LEDA MAERSK) atracou no porto de descarregamento
(BRPNG - PARANAGUA), em 13/09/2009 (“data da operação”), abaixo destacado:

A Recorrente prestou informações do CE Mercante no 160905112425450, em
12/08/2009 (“dados gerais do conhecimento”, “data de emissão”), vejamos:

Houve pedido de retificação do CE no 16090511242545, em 20/10/2009. No
entanto, esta solicitação de retificação não foi autorizada, tendo em vista que já havia tido início o
despacho aduaneiro e já havia vinculação do referido CE à DSI no 09/0033117-7, conforme abaixo
destacado:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.507 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000119/2010-11
13

Depreende-se pela leitura do art. 107, IV, "e", do Decreto Lei n.o 37/1966, que a
penalidade é aplicada quando as informações relativas ao veículo ou cargas neles transportadas,
ou quanto às operações realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria da Receita Federal
na forma e prazo por ela prevista:

"Art. 107. Aplicam- se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso
porta-a-porta, ou ao agente de carga; e"

Assim vem entendo este Egrégio Tribunal Administrativo, vejamos abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/03/2011
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação
sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.507 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000119/2010-11
14
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O recorrente na condição de agente de carga possui legitimidade passiva nos
termos previstos na lei. (Processo no 10314.005370/2011-14 Recurso no Voluntário
Acórdão no 3003-000.003 – Turma Extraordinária / 3a Turma Sessão de 11 de
dezembro de 2018)

Cabe destacar, o teor da Súmula CARF no 186, aprovada pela 3a Turma da CSRF,
em sessão de 06/08/2021 com vigência, em 16/08/2021, vejamos:
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Desta forma, considerando que, para aplicação da multa, é necessário deixar de
prestar informações e que, se prestadas, as informações sejam enviadas no prazo de 48
horas anteriores à chegada do navio, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o envio das informações em tempo hábil, não podendo a retificação de um
item tornar a conduta de caráter infracional, a ponto de lhe aplicar a multa prevista no artigo 107,
IV, “e”.
Assim, excluo a multa incidente sobre a retificação CE no 16090511242545, haja
vista o prazo previsto no artigo 22 da IN 800/07 para enviar as informações exigidas, foram
respeitadas, uma vez que o envio se deu em 12/08/2009, enquanto que o navio atracou,
posteriormente, em 13/09/2009.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 173
DF CARF MF
Original